Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-65.2019.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000319-65.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Seguro, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEDISOM DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 042.107.855-39 (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
/A UNANIMIDADE, DEU ROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – SÚMULA 89 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 631.240/MG) - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do julgado no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, tem-se que há necessidade de prévio pedido de auxílio-doença junto ao INSS, mas não o exaurimento da via administrativa.

Nos casos de manutenção do benefício, o autor pode ingressar com pedido direto no Poder Judiciário. Assim não há que se falar em ausência de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
CLEDISON DE OLIVEIRA ANDRADE
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que extinguiu a Ação Previdenciária n. 1000319-65.2019.8.11.0003 ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ante à ausência de interesse processual.

Nas razões recursais, sustenta que houve prévio pedido administrativo do auxílio doença.

Afirma a desnecessidade de exaurimento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário e que está comprovado o interesse de agir do autor.

Ao final, pugna pela reforma da sentença objurgada, para o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 21255492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos Extrai-se dos autos que
CLEDISOM DE OLIVEIRA ANDRADE
ajuizou a Ação Previdenciária contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, visando a concessão de Auxílio-Acidente, haja visto ter sofrido acidente de trânsito na data de 01/02/2014, sofrendo fratura fechada bimaleolar no tornozelo esquerdo levando a sua redução laboral, visto que

era motorista.

Em 18/02/2014, o pedido de auxílio-doença foi deferido pelo INSS e passou a receber o benefício (NB 605.191.297 -9).

O benefício cessou em 30/05/2014 e não foi convertido em auxílio-acidente.

Desse modo, ajuizou a presente demanda.

Em 01/07/2019, a pretensão inicial foi extinta pelo Juízo a quo, por falta de interesse de agir, por entender que não restou demonstrada a pretensão resistida do INSS, vejamos:

“(...) Seguindo a trilha do que restou pacificado na jurisprudência superior após a publicação do v. acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, determinou-se a intimação da autora, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de que fosse juntado o comprovante do indeferimento administrativo do benefício pleiteado nos autos.

Ocorre que, como se depreende da leitura dos documentos constantes de seu bojo, até o momento não foi possível a sua juntada, motivo pelo qual o feito não poderá aguardar paralisado enquanto a pendência não seja sanada pela interessada, sob pena de vulnerar o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVII, da Constituição da República). O que se tem no caso, a toda evidência, é a falta de interesse de agir da autora, que postulou judicialmente algo que sequer havia sido objeto de análise no âmbito administrativo.

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de interesse de agir da autora.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC, visto que DEFIRO nesta oportunidade as benesses da assistência judiciária gratuita. Sem condenação em honorários, porquanto inexistiu pretensão resistida no caso em voga.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE via DJE.”.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao esgotamento ou não da via administrativa para ingresso com ação junto ao Poder Judiciário.

O assunto está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como cito:

“
Súmula 89: A ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa”.

O entendimento também está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) (grifo nosso)

Da análise dos julgados tem-se que há necessidade de prévio pedido junto ao INSS, mas não do exaurimento da via administrativa.

Nos pedidos de manutenção do benefício, como no caso concreto, o autor pode ingressar com requerimento direto no Poder Judiciário.

Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar o retorno dos autos a primeira instância, para o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022